Tribunal: TJSP
Processo: 0003014-18.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença/acórdão. Ação de cognição ajuizada pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV -, almejando o reconhecimento de nulidade de pensão por morte que paga ao requerido. Pleito julgado improcedente, com trânsito em julgado. Cumprimento de sentença/acórdão aparelhado pelo requerido vindicando pelo recebimento de valores a título de pensão por morte que aventa não foram

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença/acórdão. Ação de cognição ajuizada pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV -, almejando o reconhecimento de nulidade de pensão por morte que paga ao requerido. Pleito julgado improcedente, com trânsito em julgado. Cumprimento de sentença/acórdão aparelhado pelo requerido vindicando pelo recebimento de valores a título de pensão por morte que aventa não foram adimplidos por força de suspensão do pagamento da benesse.

Inadmissibilidade. Inexistência de título executivo em favor do requerido. Eventuais valores não pagos a título de pensão por morte que devem ser pleiteados pelas vias próprias.
Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003014-18.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
GABRIEL CINATI SUNDFELD, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E
REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003014-18.2019.8.26.0457 -Voto no - Pirassununga
2
VOTO no 26892 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL no 0003014-18.2019.8.26.0457
COMARCA : PIRASSUNUNGA
APELANTE: GABRIEL CINATI SUNDFELD
APELADA : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
MM. Juiz de 1a Instância: Rayan Vasconcelos Bezerra
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de sentença/acórdão. Ação de
cognição ajuizada pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV -,
almejando o reconhecimento de nulidade de pensão por morte que
paga ao requerido. Pleito julgado improcedente, com trânsito em
julgado. Cumprimento de sentença/acórdão aparelhado pelo requerido
vindicando pelo recebimento de valores a título de pensão por morte
que aventa não foram adimplidos por força de suspensão do
pagamento da benesse.
Inadmissibilidade. Inexistência de título executivo em favor do
requerido. Eventuais valores não pagos a título de pensão por morte
que devem ser pleiteados pelas vias próprias.
Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença mantida.
Recurso não provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 32/33 que,
nos autos da ação de cognição movida pela SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
SPPREV -, em face de GABRIEL CINATI
SUNDFELD objetivando, em resumo, a declaração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003014-18.2019.8.26.0457 -Voto no - Pirassununga
3
invalidade da pensão por morte concedida ao requerido,
ação esta cujo referido pedido foi julgado improcedente,
operando-se o trânsito em julgado, e estando o feito ora
em fase de cumprimento de sentença promovido pelo
requerido GABRIEL CINATI SUNDFELD, julgou extinta a
execução. Irresignado, apela GABRIEL CINATI SUNDFELD
(fls. 38/45), e alega, em síntese, que o cumprimento de
sentença que aparelhou deve prosseguir, em especial a fim
de que seja imposto à SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV -,
que lhe pague os valores relativos à pensão por morte no
período em que suspenso esse pagamento.
Recurso tempestivo e isento de
preparo, que fica recebido no duplo efeito legal.
Contrarrazões da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV -,
juntada a fls. 51/60. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
Ao que se depreende dos autos, no
que interessa ao desenlace da celeuma trazida a lume por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003014-18.2019.8.26.0457 -Voto no - Pirassununga
4
meio do presente recurso, a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV -, ajuizou ação de cognição em face de GABRIEL
CINATI SUNDFELD objetivando, em resumo, a declaração da
invalidade da pensão por morte concedida ao requerido. A
r. sentença de primeiro grau julgou improcedente o
pedido, sendo certo que o r. julgado singular foi
ratificado pelas instâncias superiores, tendo se operado
o trânsito em julgado (veja-se fls. 05/20).
2.1.
O requerido, GABRIEL CINATI SUNDFELD,
por sua vez, pautado no sobredito julgado, propôs o
cumprimento de sentença/acórdão que ora se analisa
almejando a condenação da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
a lhe pagar valores a título de pensão por morte que
alega foram inadimplidos em período no qual restou
suspenso o pagamento.
3.
Incensurável o r. julgado singular.
4.
Ora, não há como se negar que ao ora
apelante falece título executivo.
4.1.
'In casu' foi a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003014-18.2019.8.26.0457 -Voto no - Pirassununga
5
SPPREV -, que ajuizara ação almejando o
reconhecimento da nulidade da pensão por morte que paga
ao ora apelante e, em tendo sido julgado improcedente
esse pedido, inexiste título a ser executado em favor do
apelante, ressalvadas as verbas de sucumbência.
4.2.
E obtempere-se que, se houver, de
fato, valores a título de pensão por morte que o ora
apelante faz jus a receber em face de potencial suspensão
indevida do pagamento da benesse, cabe ao ora apelante
buscar as vias própria para receber esse importe.
5.
Destarte, na linha de todo o
entendimento acima alinhavado, a manutenção da r. sentença
de primeiro grau é medida que se impõe.
6.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por
GABRIEL CINATI SUNDFELD.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator